Tribunal: STF
Processo: HC 208256
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de latrocínio. Execução penal. Livramento condicional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paola Silva de Vecchi em favor de Lucas Moreira Teixeira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 699.967/SP (evento 9).



    No curso da execução penal do Paciente – condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão pela prática do crime de latrocínio -, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de livramento condicional.



    Extraio do ato dito coator:



    ”Decido. 



    Ainda que inadequada a impetração de'habeas corpus'em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.'' 



    Nos casos em que a pretensão esteja em conformidade ou em contrariedade com súmula ou jurisprudência pacificada dos tribunais superiores, a Terceira Seção desta Corte admite o julgamento monocrático da impetração antes da abertura de vista ao Ministério Público Federal, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade das decisões judiciais, sem que haja ofensa às prerrogativas institucionais do parquet ou mesmo nulidade processual (AgRg no HC n. 674.472/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2021; AgRg no HC n. 530.261/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 7/10/2019). 



    Sendo essa a hipótese dos autos, passo ao exame do mérito da impetração. 



    A respeito da questão, o Tribunal de origem decidiu nestes termos (fls. 35-37): 



    O sentenciado cumpre pena total de 16 anos de reclusão pela prática de crime de latrocínio. Praticou faltas disciplinares de natureza grave em 06.04.2016 e 05.03.2020 e o término de cumprimento de pena está previsto para 29.08.2026. O douto magistrado a quo indeferiu o pedido de livramento condicional por entender que não satisfeito o requisito subjetivo necessário para o benefício mais amplo, nos seguintes termos: Em que pese o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado ainda não demonstra méritos suficientes para o imediato retorno ao convívio em sociedade. O reeducando possui histórico desfavorável à imediata liberdade, ainda que condicional, sobretudo em razão da prática de crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa e de natureza hedionda(latrocínio), além de registrar a prática de faltas disciplinares de natureza grave no interior do estabelecimento prisional (subversão, desobediência e desrespeito à funcionário), com reabilitação de conduta recente, sendo indispensável a manutenção de sua segregação por maior período, visando a necessária reeducação penal, não cabendo, por ora, benefício de tamanha amplitude, eis que recomendável o postulante vivenciar primeiro o regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal para, posteriormente, fazer jus à liberdade condicional. Como se sabe, o livramento condicional é, dentro do sistema progressivo de execução de penas, o mais brando dos regimes e o de menor fiscalização, e tem por objetivo o retorno do preso à vida comunitária. Desta forma, é fora de dúvida de que deve vir reforçado pela certeza quanto à noção de responsabilidade e autodisciplina, não bastando apenas o cumprimento do requisito objetivo e o atestado de boa conduta carcerária. [...] É sabido que qualquer benefício em sede de execução penal deve ser concedido sem que haja grandes riscos à coletividade, de forma que pendendo dúvida sobre estar o reeducando apto ou não a tanto, deve o pedido ser analisado com muita prudência. Por isso, a declaração do Diretor do Presídio sobre o bom comportamento do preso não é suficiente para afastar o perigo de uma soltura precipitada, considerando, ainda, que o livramento condicional é a última etapa da progressão. De rigor anotar que o sentenciado, antes de receber benefício mais amplo como o livramento condicional, deve demonstrar aptidão para voltar à sociedade. Não se olvide que, entre o direito subjetivo do preso condenado pela prática de crimes graves e violentos de cunho patrimonial à liberdade condicional e o direito da sociedade de ver segregado de seu meio quem só se presta a deformá-la, não há dúvida sobre a prevalência deste último, devendo o sentenciado somente ser beneficiado quando não houver incerteza fundada sobre o mínimo de risco que isso apresentará à coletividade. Por outro lado, em análise do requisito subjetivo para a concessão da benesse, mesmo o agravante ostentando bom comportamento carcerário, o histórico carcerário do agravante não permite o deferimento do benefício. No livramento condicional, o exame do pressuposto subjetivo deve ser ainda mais rigoroso, por ser esta a última etapa do sistema penitenciário progressivo, representando um benefício de extrema finalidade de política criminal, devendo o condenado demonstrar que está respondendo positivamente à terapêutica penal. Desta feita, a r. decisão agravada foi bem lançada e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.



    Para a concessão de progressão de regime e livramento condicional, além do preenchimento do requisito objetivo, consistente no cumprimento de pena por certo lapso temporal, o reeducando deve alcançar o requisito subjetivo, demonstrando possuir condições pessoais favoráveis para tanto. 



    No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram sua decisão não apenas na gravidade dos crimes praticados pelo paciente mas também no histórico prisional conturbado durante a execução da pena, uma vez que foram constatadas faltas graves, uma delas recém-reabilitada (5/4/2021), consiste em desobediência e desrespeito a funcionário (fl. 19). 



    Para alterar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias e acatar a tese defensiva de que o paciente cumpriu o requisito subjetivo e faz jus ao livramento condicional, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.



      A propósito, confiram-se os seguintes julgados: 



    (...)



    Na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 



    Ante o exposto,'não conheço do presente'habeas corpus.” 



    No presente writ, a Impetrante ressalta o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para o livramento condicional. Assevera inidônea a fundamentação da decisão indeferitória do benefício executório. Sustenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do livramento condicional.



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido inúmeros precedentes da minha lavra (v.g., HC 206.616-AgR/PE) e dos demais Ministros da Casa, exemplificativamente: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza a superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora